Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-45.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000761-45.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: KEITHY ROCHA LOUREIRO
IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/072024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Pleiteia a Impetrante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que comprovou sua hipossuficiência econômica.
2. O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.
3. Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.
4. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000761-45.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), KEITHY ROCHA LOUREIRO - CPF: 038.624.191-00 (IMPETRANTE), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024